Tribunal: STF
Processo: RE 1561324
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 15, pp. 18-19):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFIRMADO. 



    1. Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba, com pedido de tutela antecipada, objetivando a rescisão de acórdão proferido, em recurso de apelação, por este Tribunal, no qual foi concedido provimento à apelação da parte autora (ID53464781, fl. 3), no que se refere à incorporação de parcelas de quintos, adquiridas pelo exercício de função comissionada, por Carlos Alberto Vieira Pires e outros, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 (8.4.1998) e a publicação do art. 3º, da MP 2.225-45/2001 (4.9.2001) que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90. 



    2. A pretensão rescisória está fundada no argumento de literal violação a texto de lei (art. 966, inc. V, do CPC) entre outros dispositivos, como se indica: “art. 2º; art. 5º, incisos II e XXXVI; art. 37, “caput” e inciso X; 40, § 8º; art. 61, § 1º, inciso II, a; e art. 169, § 1º”, da Constituição. 



    3. Em essência, argumenta-se: “no mérito, em sede de juízo rescindente, seja deferido o pedido de rescisão do v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.º 0004740-06.2005.4.01.3801, diante da violação literal a dispositivos de lei, sendo declarada a improcedência da incorporação da vantagem dos quintos/décimos até a 04/09/2001, nos termos da Media Provisória nº 2.225-45/2001, de 04/09/2001, observada a orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    4. O acórdão que se objetiva rescindir transitou em julgado em 21/9/2016 (fl. 465 dos autos 0004740- 06.2005.4.01.3801 ou 2005.38.01.004736-1, ID53464788 fl. 24) e a ação rescisória em exame foi proposta em30/3/2017.



    5. Incorporação dos quintos/décimos - Atualização do entendimento adotado, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal: Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115 (ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020), o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidiu no acórdão embargado nos seguintes termos: (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    6. Incorporação dos quintos/décimos – Atualização da jurisprudência do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – Revisão do Tema Repetitivo 503: Em julgamento realizado em 10/02/2021, em razão de julgamento do Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral (RE 638.115), o Superior Tribunal de Justiça readequou a tese fixada no Tema Repetitivo 503/STJ (Discussão acerca da possibilidade de incorporação pelos servidores públicos federais de parcelas de quintos decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001), assim decidindo: “2. Nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da repercussão geral. Na oportunidade, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 3. O STF, contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 638.115/CE Portanto, em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral, são fixadas as seguintes teses em sede de recurso especial repetitivo: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. n9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.”. De tal modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicado à questão de incorporação de quintos pelos servidores públicos federais alinhou-se à mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    7. O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 3/6/2014, reconheceu ao autor direito à incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, de 04/09/2001 (ID53434073 fl.17). Está, portanto, em sintonia com o atual entendimento que o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral, aplica à questão, não merecendo acolhida, em decorrência, o pleito rescisório apresentado pela União. Note-se, ademais, que em razão das readequações empreendidas na jurisprudência sobre a interpretação da matéria, aplica-se ao caso o teor constante da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”. 



    8. Ação rescisória proposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba improcedente; parte sucumbente condenada em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º, II e XXXVI; e 37, caput e X; 40, § 8; 61, § 1º,II, a e c; 62; 63; e 169, §1º, da Constituição, bem como violação aos Temas 136 e 395 da repercussão geral e a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 13):



    “Na verdade, incorre em erro de interpretação a decisão que entende que o art. 3º da Medida Provisória 2.225-45/2001 teria revogado o art. 15 da Lei 9.527/1997 por tratar de sua matéria, e, assim, restabelecido o antigo regime da incorporação e reajustamento de quintos/décimos. 



    Na verdade, as normas não são entre si incompatíveis, e sim completivas, na medida em que garantem aos que já haviam adquirido direito à incorporação a sua transformação em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sem decesso remuneração. 



    A sistemática hoje vigente permanece a mesma: inexistência do regime de incorporação e reajustamento para aqueles servidores públicos federais que exerceram funções comissionadas e de transformação em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) das incorporações daqueles que, à época da extinção, já tinham adquirido o direito. 



    Não há, portanto, incompatibilidade a ser reconhecida e, muito menos, a ser solucionada pelos fenômenos da revogação e repristinação. 



    A concessão de incorporação e reajustamento de quintos no período mencionado estaria em franca contrariedade às disposições constitucionais constantes do art. 5º, inciso XXXVI, c/c 40, uma vez que não há direito adquirido em face de regime jurídico; do art. 5º, inciso II, e art. 37, caput e inciso X, porque, ao criar vantagem pecuniária não prevista em lei, atenta contra o princípio da legalidade; art. 2º c/c arts. 61, §1º, inciso II, 'a' e 'c', e 63, porque incorre em vício de iniciativa e ofensa à separação dos Poderes da República; art. 169, em vista da inexistência de previsão orçamentária para tal concessão; além de tratar-se de questão de direito intertemporal.”



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, assim consignou (eDOC 15, pp. 2-7):



    “Da incorporação dos quintos/décimos - Atualização do entendimento adotado, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal 



    Verifica-se dos autos que a questão controversa apresentada na ação rescisória em exame, objeto do acórdão rescindendo, refere-se à alegada extinção do direito dos servidores públicos à incorporação de quintos no período localizado entre 09.04.1998 e 04.09.2001. 



    Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115, o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidido no acórdão embargado, nos seguintes termos:



     (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado;



     (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, 



    (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros.



     Nesse sentido, para melhor esclarecimento da questão, confira-se teor do acórdão proferido nos Edcl nos Edcl no RE 638.115, em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal em 18/12/2019, e transitado em julgado em 17/09/2020:



    (...)



    Da situação objeto dos autos 



    O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 21/9/2016, reconheceu ao autor direito à incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, de 04/09/2001 (ID53464788 fl.24). 



    De tal maneira, o acórdão rescindendo está em sintonia com o atual entendimento que o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral, aplica à questão, não merecendo acolhida, em decorrência, o pleito rescisório apresentado.



     Note-se, ademais, que em razão das readequações empreendidas na jurisprudência sobre a interpretação da matéria, aplica-se ao caso o teor constante da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    A compreensão adotada converge com a modulação de efeitos relativa ao paradigma suscitado, ao reconhecer que a situação jurídica está acobertada pela coisa julgada desde 21/9/2016, o que impede a cessação imediata do pagamento dos quintos. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    Nada obstante, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do referido julgado:



     



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (grifei). 



     Logo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2021).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020). 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente